Tribunal: TJDFT
Processo: 0744532-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. No ID 52894860 o juízo de origem informou a impossibilidade de cumprimento da decisão que conferiu o efeito suspensivo recursal pois o valor bloqueado já havia sido liberado antes da interposição deste agravo de instrumento. Portanto, intime-se o agravante para se manifestar objetivamente acerca da eventual perda do objeto recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora